Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703456-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF em desfavor do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. Na origem, trata-se de ação de imissão na posse proposta por MARIETA PEREIRA BRAGA em desfavor de LOCAL ALCANTARA LOCADORA E TERRAPLANAGEM LTDA e LUCIANO ALCANTARA DOS SANTOS, referente ao bem imóvel denominado Quinhão 23, na Região Administrativa de Santa Maria, Distrito Federal, registrado à margem da matrícula no 42.569 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Inicialmente, a ação foi distribuída para o juízo suscitado da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que defende que a questão em discussão envolve ocupação do solo urbano e rural e parcelamento do solo para fins urbanos, com dimensão coletiva, a justificar a competência da Vara do Meio Ambiente. De outra sorte, o juízo suscitante entende que não há, no objeto da demanda, pedido relativo à regularização de parcelamento ilícito ou de alteração de uso do solo ou de índices urbanísticos sobre o imóvel, porquanto o pedido seria de índole exclusivamente petitória. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se o juízo suscitado. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora